Tribunal: TCU
Processo: 014.488/2006-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Anuais da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), relativo ao exercício de 2005. O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme classificação constante do inciso II do art. 7o da Instrução Normativa-TCU 47/2004 e do Anexo I à Decisão Normativa-TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 1o, inciso I, 16, incisos I, II e III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17, 18, 19 e 23, incisos II e III, da mesma Lei, e com os art. 1o, inciso I, 207, 208, 209, incisos II, 210 e 214, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos, nos termos do § 3o do art. 47 da Resolução TCU 259/2014; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores, deixando de aplicar-lhe multa, uma vez que a penalidade já foi aplicada em processos conexos; 9.3. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Napoleão Lopes Guimarães Neto, Fernando Brendaglia de Almeida e Sra. Márcia Gonçalves Chaves; 9.4. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva em relação aos Srs. Napoleão Lopes Guimarães Neto, Fernando Brendaglia de Almeida e Sra. Márcia Gonçalves Chaves e arquivar estes autos em relação a esses responsáveis, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.5. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Carlos Wilson Rocha Queiroz Campos (falecido), dando-lhe quitação; 9.6. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis: Sra. Ingrid Eleonore Luck; Maria do Socorro Sobreira Dias, Tania S. Silva, Josefina Valle de Oliveira Pinha e dos Srs. Adelmar Silveira Sabino; Paulo Dietzsch Neto; João Márcio Jordão; Mauro Gonçalves; Valseni José Pereira Braga; Marco Antônio Marques de Oliveira, Sérgio Maurício Brito Gaudenzi e Miguel Nelson Choueri; 9.7. julgar regulares as contas dos responsáveis indicados na tabela a seguir, dando-lhes quitação plena: Nome CPF Nome CPF Adelmar Silveira Sabino XXX.948.151-XX José Américo dos Santos XXX.857.957-XX Adenauher Figueira Nunes XXX.193.352-XX Josefina Valle de Oliveira Pinha XXX.527.571-XX Airton Estevens Soares XXX.047.508-XX Luiz Antonio de Souza Cordeiro XXX.834.401-XX Aline Alonso Arja de Almeida XXX.703.037-XX Marco Antônio Marques de Oliveira XXX.304.507-XX Antonio Adriano da Silva XXX.346.956-XX Maria do Socorro Sobreira Dias XXX.986.701-XX Antonio Carlos Ayrosa Rosiere XXX.158.451-XX Mauro Gonçalves XXX.219.167-XX Artur Vidigal de Oliveira XXX.202.891-XX Miguel Nelson Choueri XXX.759.288-XX Cleber Ubiratan de Oliveira XXX.953.366-XX Paula Bicudo de Castro Magalhães XXX.873.861-XX Diniz de Oliveira Imbroisi XXX.378.726-XX Paulo César Pacheco de Lima XXX.864.631-XX Fernando José Marroni de Abreu XXX.412.060-XX Paulo Dietzsch Neto XXX.617.951-XX Frederico de Queiroz Veiga XXX.652.348-XX Paulo José dos Reis Souza XXX.424.306-XX Humberto Lúcio Pimentel Menezes XXX.684.771-XX Paulo Roberto Cardoso Vilarinho XXX.687.998-XX Ingrid Eleonore Luck XXX.311.124-XX Tania Souza Renno XXX.771.948-XX João Marcio Jordão XXX.083.358-XX Tércio Ivan de Barros XXX.536.681-XX José Alencar Gomes da Silva XXX.074.836-XX Valseni José Pereira Braga XXX.872.748-XX 9.8. encaminhar cópia do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), aos responsáveis e aos demais interessados, destacando que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.